Tribunal: TJBA
Processo: 0787847-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0787847-30.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA DE SERVICOS TRATOCAR LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO/BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS, APÓS A SUSPENSÃO DE UM ANO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente resulta da inércia do credor e o decurso do prazo de cinco anos na tramitação do processo executivo, a contar de um ano da suspensão dos autos, consoante se extrai da Súmula 314 do STJ. Portanto, após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobreveio nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Sendo este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571), observando que o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis.

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Destarte, havendo inequívoca ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do executado e restando o feito paralisado, além do prazo de suspensão, decorrido mais de cinco anos, configura-se, portanto, a prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0787847-30.2013.8.05.0001
, originária da
10
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
FRANCISCO F REBOUÇAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 22 de setembro de 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR